Tribunal: TJBA
Processo: 0001441-97.2018.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001441-97.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ELUIZIO AZEVEDO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
LUCIANO PIRES SILVA, CHARLENE QUEIROZ PEREIRA, FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DENEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C O ART. 14,II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INQUÉRITO PENAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDO E REMETIDO À PROMOTORI
A DE JUSTIÇA DA COMARCA, COM INDICAMENTO DO ACUSADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA
OPINIO DELICTI.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, nos autos do
Habeas Corpus
nº 0001441-97.2018.8.05.0154, que denegou a ordem de trancamento do inquérito policial nº. 450/2017, o qual
busca apurar a possível existência do crime de feminicídio em sua forma tentada, (art. 121, §2°, II, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal), supostamente cometido pelo Recorrente contra sua ex-companheira.

2. Alegação de excesso de prazo para a conclusão do referido inquérito policial, e de ausência de justa causa para a apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Saber se existe excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, e se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a continuidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. Considerando que o inquérito policial em questão
foi devidamente instruído, concluído, e remetido à Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Magalhães, em 11/11/2020, inclusive com o indiciamento do acusado,
resta prejudicado este recurso, por perda do seu objeto.

IV. DISPOSITIVO:

6. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO,

COM A
RECOMENDAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU MANIFESTE-SE ACERCA DA
OPINIO DELICTI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0001441-97.2018.8.05.0154, da Comarca de
a Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA
,
sendo Recorrente
ELUIZIO AZEVEDO VASCONCELOS
e recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.